Tribunal: TJSP
Processo: 1010858-30.2016.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Existência de omissão – Acolhimento parcial da irresignação – Necessidade:

– Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, porém, por existir omissão, preenchem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Existência de omissão – Acolhimento parcial da irresignação – Necessidade:

– Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, porém, por existir omissão, preenchem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010858-30.2016.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é embargado HYDROCOMPER
COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E COMPRESSOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.604 --
Embargos de Declaração n. 1010858-30.2016.8.26.0320/50000
Embargante: MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Embargado: HYDROCOMPER COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E
COMPRESSOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Existência de omissão Acolhimento parcial da irresignação
Necessidade:
Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração quando
guardam nítido caráter infringente, porém, por existir omissão,
preenchem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e
III, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. Acórdão a fls. 198/201 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, da
sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação
declaratória de inexigibilidade por ela ajuizada.
Embarga
tempestivamente
a
apelante
afirmando ter constado no Acórdão que não teria requerido a produção
de prova pericial, mas é possível verificar que em sua inicial requereu a
produção de todos os meios de prova, dentre elas a prova testemunhal.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim
de sanar o vício apontado, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fim de anular a sentença recorrida.
É o relatório.
I. Os embargos opostos merecem ser
acolhidos, mas sem a atribuição de efeito modificativo.
De início, verifica-se que quando da
propositura da ação, a petição inicial veio com a última folha faltante,
sendo determinada a sua regularização pela decisão a fls.136. Somente
então constou o pedido formulado no item “g”, acerca do pedido de
produção de todos os meios de prova, dentre elas a prova testemunhal.
Logo, incorreu em contradição o Acórdão
ao expressar que a autora não teria pugnado pela produção de prova
testemunhal, devendo ser corrigido nesse ponto.
Todavia, não era o caso de anular a
sentença por suposto cerceamento de defesa, uma vez que a prova
testemunhal não era imprescindível para a solução da lide, bastando,
para tanto, os documentos apresentados, pois apresentam indicadores
suficientes no sentido de que a requerida não prestava o serviço de mão
de obra, conforme trechos de e-mails transcritos:
(...) no contato com o técnico da ATLAS ele
me disse que com 4.000 horas seria preciso uma preventiva nos
elemento compressor (parafuso), caso seja necessário, você teria uma
previa de quanto se gastaria no elemento? (...) (fls. 111). E ainda: (...)
me manda um email caso interesse desta forma, pois como lhe disse

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não estamos mais oferecendo mão de obra, 80% das empresas possuem
corpo técnico (...) (fls. 118)
Além disso, os orçamentos e nota fiscal
colacionados identificam que o serviço prestado se limitava à compra e
venda de mercadorias (fls. 42 e 57), sendo possível concluir que o valor
exigido correspondia exatamente à venda realizada pela embargada.
O que pretendem a embargante é a
modificação do julgado, todavia, a tal finalidade não se presta os
embargos de declaração.
II. Ante do exposto, por meu voto,
acolhem-se os embargos opostos a fim de sanar a contradição, sem,
no entanto, atribuição de efeito modificativo.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --